Tribunal: TJES
Processo: 0006265-40.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006265-40.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS DA SILVA

APELADO: FUNDACAO SAO JOAO BATISTA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. MEROS DISSABORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.658,90 a título de restituição simples dos valores cobrados indevidamente, mas rejeitou o pedido de danos morais e restituição em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro ou apenas de forma simples, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) determinar se a cobrança indevida realizada pela instituição de ensino enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Para a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a demonstração de má-fé do fornecedor na cobrança. No caso concreto, não há elementos que comprovem conduta contrária à boa-fé por parte da instituição de ensino.

4 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, nos EAREsp 1.413.542/RS, de que a repetição de indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Todavia, os efeitos dessa decisão foram modulados para serem aplicados apenas a cobranças realizadas após 30/03/2021, data posterior ao pagamento do valor questionado nos autos.

5 - Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a simples cobrança indevida, sem maiores repercussões ao nome e à imagem do consumidor, caracteriza mero aborrecimento do cotidiano, insuficiente para gerar reparação pecuniária.

6 - A ausência de comprovação de constrangimento psíquico ou social relevante do Apelante corrobora a improcedência do pedido de danos morais.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 30/03/2021; TJ-MG, AC 51421149820198130024, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 16/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
LUCAS DA SILVA
, em razão da r. Sentença (
id. 9405363
), proferida nos autos da ação d
e repetição de indébito c/c
indenização por danos morais, ajuizada
em face da
FUNDAÇÃO SÃO JOÃO BATISTA
,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando a ora Apelada ao pagamento da quantia de R$ 2.658,90 (dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), a ser acrescido com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Em suas razões recursais
(id. 9405368) o Apelante aduz, em síntese, ser devida a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente, bem como a indenização pelos danos morais sofridos.

Regularmente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões
pelo desprovimento recursal
(id. 9405370).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
19 de novembro
de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006265-40.2019.8.08.0006

APELANTE: LUCAS DA SILVA

APELADO: FUNDAÇÃO SÃO JOÃO BATISTA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
LUCAS DA SILVA
, em razão da r. Sentença (
id. 9405363
), proferida nos autos da ação d
e repetição de indébito c/c
indenização por danos morais, ajuizada
em face da
FUNDAÇÃO SÃO JOÃO BATISTA
,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando a ora Apelada ao pagamento da quantia de R$ 2.658,90 (dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), a ser acrescido com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Em suas razões recursais
(id. 9405368) o Apelante aduz, em síntese, ser devida a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente, bem como a indenização pelos danos morais sofridos.

Regularmente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões
pelo desprovimento recursal
(id. 9405370).

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação de repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada pelo ora Apelante em face da Apelada, aduzindo, em sua inicial, ser aluno do curso de Engenharia de Produção na Fundação São João Batista, desde o primeiro semestre de 2014, cujas mensalidades eram custeadas através do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, junto ao Banco do Brasil (contrato nº 082.907.149), lhe sendo concedido o limite de crédito global para o financiamento integral do curso, no valor de R$ 77.591,25 (setenta e sete mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos).

Narra o Apelante/Requerente, que no segundo semestre de 2019, foi informado que para cursar as aulas do 10º (décimo) período deveria efetuar o pagamento da quantia de R$ 2.658,90 (dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), que correspondia ao valor de 03 (três) matérias, Física – Eletricidade, Gestão de Sistemas de Produção e Metodologia Científica, tendo sido informado pela instituição que as matérias escolhidas no último semestre não seriam contempladas pelo financiamento, devendo ser arcadas pelo requerente.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a repetição dos valores cobrados indevidamente do Apelado deve ser feita de forma simples, ou em dobro, bem como se a cobrança irregular, no caso em análise, é capaz de ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento conjunto dos Embargos de Divergência (EAREsps 676.608/RS, 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS), publicados em 30/03/2021), firmando-se a seguinte tese,
in verbis:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS
da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público –
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

Destarte, não obstante a referida tese proferida pela Corte Especial não tenha efeito vinculante,
é certo que o entendimento do Tribunal da Cidadania acerca do tema
foi uniformizado
com o julgamento dos referidos embargos de divergência.

Ressalte-se que, embora
a
quaestio iuris

tenha sido novamente
afetada ao rito dos recursos repetitivos, nos autos do REsp nº 1.823.218/AC
(Tema 929)
,
exsurge do voto do relator que tal afetação decorre meramente da necessidade de consolidação de tese vinculante sobre o tema, impedindo a subida de inúmeros recursos anteriormente sobrestados aos Tribunais Superiores. Senão vejamos:

(...) Ante essa recente uniformização do entendimento desta Corte Superior, torna-se necessário consolidar uma tese pelo rito dos recursos especiais repetitivos, a partir desta proposta de afetação,
a fim de vincular os Tribunais ao entendimento desta Corte Superior, evitando assim a subida dos inúmeros recursos sobrestados

na origem, conforme apontado no relatório deste voto.

Uma vez acolhida a proposta de afetação desse Tema ao colegiado, propõe-se, na sequência, a afetação do presente recurso ao Tema 929/STJ.
(...)

No caso em análise, a quitação da parcela indevida ocorreu em setembro de 2019, de modo que o entendimento não pode ser aplicado ao caso dos autos, uma vez que, ao solucionar a divergência que havia entre suas Seções, o colendo Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da tese fixada, determinando que o entendimento seja aplicado aos indébitos, de natureza contratual e não pública,
cobrados
após a data da publicação do acórdão, o que ocorreu em 30.
03.
2021.

Assim, à míngua de elementos aptos a comprovação da má-fé da Apelada, deve ser mantida a sentença no que pertine à devolução simples das parcelas cobradas.

Com relação aos danos morais, tampouco merece reforma o
decisum
objurgando, porquanto, embora inegável o aborrecimento causado, não restou comprovado o

constrangimento psíquico e social do apelante.

Tal ocorre pois, simples cobrança de dívida inexistente, sem maiores repercussões negativas ao nome e à imagem do consumidor, consubstanciam meros dissabores, incapazes de gerar danos morais susceptíveis de reparação pecuniária.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL EX-OFICIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ALUNA BENFICIÁRIA DO FIES - CURSO INTEGRALMENTE FINANCIADO NA MODALIDADE DE 100% (CEM POR CENTO) - PREVISÃO DE VALOR ADICIONAL PARA EVENTUAL ELEVAÇÃO DE ENCARGOS - EXCESSO DE CARGA HORÁRIA CURSADA - NÃO COMPROVADO - DEVER DE INFORMAR DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - DESCUMPRIMENTO - COBRANÇA INDEVIDA. VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. É vedado inovar o pedido em sede recursal, porque não se pode recorrer da matéria fática que não foi objeto de discussão na instância de origem. 2. A sonegação de meio de prova insuscetível de contribuir para o debate e para a formação da conclusão exigida, por não se relacionar com as questões controvertidas, não configura cerceamento de defesa 3. Cabe à instituição de ensino, antes de deferir a matrícula do aluno beneficiário do FIES no semestre letivo, esclarecer sobre a carga horária de cada disciplina oferecida e a sua adequação ao contrato. Se esta aceita a matrícula do aluno, com eventual carga horária extrapolada e não contemplada pelo contrato, não pode repassar tais custos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, pois há dever de informar da instituição de ensino, fornecedora do serviço, que possui experiência e sabe como proceder 4. A mera cobrança de dívida inexistente, sem maiores repercussões negativas em desfavor do nome e da imagem do consumidor, consubstanciam meros dissabores, incapazes de gerar danos morais susceptíveis de reparação pecuniária.

(TJ-MG - AC: 51421149820198130024, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 16/08/2022, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a r. Sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.